Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709709-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRED LORRANE RIBEIRO DE LIMA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ABEL GOMES CUNHA em favor de INGRED LORRANE RIBEIRO DE LIMA, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade de decisão proferida pela Vara de Execuções Penais nos autos n. 0400477-48.2017.8.07.0015, que rejeitou o pedido de aplicação da fração mais branda para a progressão de regime, sob o argumento da reincidência específica. Em suma, a impetrante assevera que, embora os registros criminais em desfavor da paciente se refiram a dois crimes de tráfico de drogas, em uma das ações penais foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei n. 11.343/2006), enquanto na outra a condenação foi pelo crime na sua forma comum (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Diante desse quadro, reputa teratológica a conclusão acerca da reincidência específica. Com tais argumentos, pugna liminarmente pela imediata retificação do cálculo da pena da paciente, a fim de garantir os reflexos dela decorrentes. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Conforme consabido, por expressa disposição legal, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas pelo recurso de agravo em execução (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), não sendo admitida a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Todavia, a jurisprudência desta Corte, reverberando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tem se firmado no sentido de que deve ser admitido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio e específico, desde que constatada a presença de flagrante ilegalidade. Confira-se: (...) 3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (Acórdão 1933224, 0735916-48.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Conforme relatado, a impetrante assevera que, embora os registros criminais em desfavor da paciente se refiram a dois crimes de tráfico de drogas, em uma das ações penais teria sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei n. 11.343/2006), enquanto na outra a condenação foi pelo crime na sua forma comum (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Assim, seria equivocada a conclusão acerca da reincidência específica. O Relatório de Situação Processual Executória extraído dos autos n. 0400477-48.2017.8.07.0015 revela que a paciente cumpre pena relativa a duas persecuções penais. Somadas, as reprimendas privativas de liberdade totalizam 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, dos quais já foram resgatados 3 anos, 1 mês e 4 dias (53%). No processo n. 2015.01.1.114591-6 (0033717-09.2015.8.07.0001), a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), na forma do art. 29, §1o, do Código Penal (participação de menor relevância). Na sentença, fixou-se a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 300 dias-multa, na fração mínima. Ainda, foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Confira-se: “Pena definitiva - Assim, a pena privativa de liberdade fica definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Pena de multa - No que tange à pena de multa, atento ao disposto no artigo 43 da Lei de Drogas, fixo-a em 300 (trezentos) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do crime. Regime inicial de cumprimento da pena - A pena acima fixada deve ser cumprida em regime inicial aberto, levando-se em conta as regras insculpidas no art. 33, § 2o, aliena "c", do Código Penal. Substituição da pena - Tendo em vista precedentes do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade pelas seguintes restritivas de direitos: a) prestação de serviços á comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais; b) pena de prestação pecuniária, na forma do art. 45, § 1o, do Código Penal, que fixo em 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo mesmo juízo da execução. Em grau recursal, o apelo da defesa foi parcialmente provido, apenas para reduzir a pena pecuniária ao patamar de 250 dias-multa, calculados à razão mínima. Merece registro que a pretensão de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado foi expressamente rejeitada no aludido julgado. No processo n. 0717070-53.2019.8.07.0001, a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, na menor fração legal, pela prática do mesmo crime, mas dessa vez sem a minorante da participação de menor relevância: art. 33, caput e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Nesse descortino, diversamente do alegado pela impetrante, não se extrai destes autos, ou mesmo dos autos de referência, a existência de condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado. Ambas as condenações apontadas no processo de execução se referem à modalidade comum do tráfico de drogas, crime cuja natureza é equiparada à de delitos hediondos. Constatada a reincidência específica, não há ilegalidade manifesta a ensejar o conhecimento do presente remédio constitucional. Sobre o tema: (...) 1. Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). 2. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando o regime prisional do paciente permanece fechado devido à sua reincidência e à unificação das penas, que resulta em pena remanescente superior a 4 anos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1958630, 0754473-83.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente remédio constitucional, com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT, seja porque utilizado como sucedâneo recursal, ou em razão da ausência de ilegalidade manifesta. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator